Tribunal: STF
Processo: RE 87665
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-16
Data de publicação: 1978-05-16

Ementa:
Ação declaratória. Acórdão que se limitou a afirmar a sua inidoneidade para acerto de contas entre as partes. Questões federais do extraordinário não versadas no acórdão impugnado. Aplicação das Súmulas 282 e 356.
Recurso extraordinário não conhecido.